Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-96.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-96.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: ZOZIMO NUNES CORREA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800243-96.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA OAB/MG Nº 91.567 E RAFAEL CININI DIAS COSTA OAB/MG 152.278

APELADO: ZOZIMO NUNES CORREA

ADVOGADOS: VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO OAB/PA Nº 20.089, DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA OAB/PA Nº 24.374 E BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES OAB/PA Nº 21.820

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
APELANTE QUE NÃO COMPROVOU AS ALEGAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO –

APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ -
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 6.000,00)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Não comprovação da transferência de valor contratado para conta do apelado.

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, afigura-se patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso
conhecido

e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
ZOZIMO NUNES CORREA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7345573), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco requerido, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais e materiais.

O juízo de primeira instância proferiu sentença (ID. 7345610) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do contrato de nº 116389498, condenando o banco a pagar
por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 3.852,00 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

Acrescentou-se ainda que o montante haveria que ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; e o pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., interpôs recurso de apelação (ID. 7345612), alegando, preliminarmente, a boa-fé do recorrente na juntada de documentos na fase recursal e, no mérito, a inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos atos praticados pelo banco, a não comprovação da má-fé da instituição financeira, a não incidência de danos materiais e morais, requerendo de forma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório e a compensação do valor creditado na conta do autor sobre o montante condenatório total.

Requer, ao final, o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7345618).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR: POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO/ BOA-FÉ DO RECORRENTE/ ART. 435

O apelante defende a legalidade da juntada do contrato com a interposição do recurso de apelação.

Analisando a hipótese aventada, verifica-se que o contrato alegado condiz à documento novo que não detém o condão de ser utilizado como parâmetro para modificar a sentença.

Nesse desiderato, o art. 435 do CPC prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a posterior juntada de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos postulatórios, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Não é o caso dos autos, pois o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual, não tendo sido, durante o curso do processo de conhecimento, demonstrada a impossibilidade de juntada da referida documentação no momento oportuno.

Sobre o tema, colaciono o julgado do E. TJPA a seguir ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – APELANTE QUE NÃO COMPROVOU AS ALEGAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00)

– SENTENÇA MANTIDA.
1 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco. 1 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.
(TJ-PA 00077966220168140019, Relator: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto aos documentos de ID. 7345615.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise meritória.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, Sr. Zózimo Nunes Corrêa, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90
“
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do

Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco
Olé Bonsucesso Consignado S.A.,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pelo autor na inicial, eis que
na fase instrutória da fase de conhecimento acostou aos fólios virtuais documentos que não dizem respeito a avença debatida nos autos, aptos a validar a contratação do serviço na espécie,
tendo juntado aos autos o suposto contrato em momento inoportuno.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não restou comprovado que firmou.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais.

Nessa senda, por dano moral, entende que condiz:

(...) qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525). (...)”

Dessa feita, não resta dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento ao apelado, não incorrendo em mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, impende sopesar que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência, auferindo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, fator que demostra a ocorrência de danos ao planejamento financeiro e familiar do aposentado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta as partes envolvidas, sendo público e notório, que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi razoável, sendo certo que não vai enriquecer o lesado, tampouco será insuportável à Instituição Bancária, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, acerca da compensação do valor de R$ 521,23 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) que o recorrente alega ter sido disponibilizado ao apelado, observa-se que o banco não conseguiu comprovar
que a parte autora, de fato, recebeu e usufruiu dos valores depositados.

Nesse cenário, não há que se falar em possibilidade de compensação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023